Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-89.2013.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende haja manifestação expressa do Juízo a respeito de seu direito de preferência quando da alienação do imóvel comum – Direito que é potestativo e decorre de expressa disposição legal, pelo que seu reconhecimento não depende de determinação judicial no sentido – Omissão inocorrente – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende haja manifestação expressa do Juízo a respeito de seu direito de preferência quando da alienação do imóvel comum – Direito que é potestativo e decorre de expressa disposição legal, pelo que seu reconhecimento não depende de determinação judicial no sentido – Omissão inocorrente – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS